Tribunal: TJSP
Processo: 1009767-77.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
– DIREITOS AUTORAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços de dublagem, pelo autor, em obra audiovisual da ré – Alegação de violação a direito autoral, diante da retransmissão da obra sem reconhecimento dos créditos e pagamento de contraprestação – Decreto de improcedência – Cessão realizada por ocasião da contratação dos serviços de dublagem que não implica no direito a indenização por ocasião de cada retransmissão dos serviços – Reprodução inerente à natureza da contratação e devidamente autorizada pelo autor, sem limitação de tempo ou número de exibições – Diversos precedentes, envolvendo demandas idênticas ajuizadas pelo mesmo apelante (todas pelo afastamento da percepção a direitos autorais pela retransmissão dos serviços de dublagem) – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009767-77.2016.8.26.0004; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITOS AUTORAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços de dublagem, pelo autor, em obra audiovisual da ré – Alegação de violação a direito autoral, diante da retransmissão da obra sem reconhecimento dos créditos e pagamento de contraprestação – Decreto de improcedência – Cessão realizada por ocasião da contratação

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITOS AUTORAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços de dublagem, pelo autor, em obra audiovisual da ré – Alegação de violação a direito autoral, diante da retransmissão da obra sem reconhecimento dos créditos e pagamento de contraprestação – Decreto de improcedência – Cessão realizada por ocasião da contratação dos serviços de dublagem que não implica no direito a indenização por ocasião de cada retransmissão dos serviços – Reprodução inerente à natureza da contratação e devidamente autorizada pelo autor, sem limitação de tempo ou número de exibições – Diversos precedentes, envolvendo demandas idênticas ajuizadas pelo mesmo apelante (todas pelo afastamento da percepção a direitos autorais pela retransmissão dos serviços de dublagem) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009767-77.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOX MUNDI AUDIOVISUAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
2
Voto no: 41.633
Apelação Cível no: 1009767-77.2016
Comarca: São Paulo (F. R. Lapa) - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 100976777/2016
Apte.: Sidney Carlos Lilla
Apda.: Vox Mundi Audiovisual Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA

DIREITOS
AUTORAIS
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Prestação de serviços de dublagem, pelo autor, em obra
audiovisual da ré Alegação de violação a direito autoral, diante
da retransmissão da obra sem reconhecimento dos créditos e
pagamento de contraprestação Decreto de improcedência
Cessão realizada por ocasião da contratação dos serviços de
dublagem que não implica no direito a indenização por ocasião de
cada retransmissão dos serviços Reprodução inerente à natureza
da contratação e devidamente autorizada pelo autor, sem limitação
de tempo ou número de exibições
Diversos precedentes,
envolvendo demandas idênticas ajuizadas pelo mesmo apelante
(todas pelo afastamento da percepção a direitos autorais pela
retransmissão dos serviços de dublagem) Sentença mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Indenização que, decidindo o mérito dos
pedidos deduzidos na petição inicial, acabou por decretar a improcedência
dos mesmos, impondo ao autor o pagamento das custas processuais e verba
honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa atualizado,
observada a gratuidade a ele deferida, condenando-o ainda ao pagamento de
multa de 5%, também sobre a mesma base de cálculo, por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
3
Inconformado,
apela
o
vencido
(fls.
656/677).
Preliminarmente, argui nulidade da r. sentença por fundamentação baseada
em prova inexistente. Quanto ao mérito, pugna pela necessidade de reforma
da r. sentença recorrida, sob o argumento de que é o caso de inversão do ônus
da prova, diante da alegação da apelada quanto à existência de autorização
verbal para reprodução da obra.
Prossegue o recorrente dizendo que a ausência de juntada
de tal autorização, pela recorrida, reforça o argumento no sentido de jamais
haver permitido a esta última a utilização do serviço de dublagem, o que se
comprova pela quantia que lhe foi paga, demonstrativa da inexistência da
cessão da totalidade dos respectivos direitos, diante da ínfima quantia
percebida, sendo descabido o reconhecimento de 'autorização implícita'.
Aponta violação, por parte da apelada, a direito de propriedade previsto no
artigo 5o, XXVIII, a, da Constituição Federal, sendo devidas as indenizações
postuladas, incluindo a multa prevista no artigo 109 da Lei de Direitos
Autorais. Aguarda o provimento recursal, com o acolhimento da preliminar
ou pelo decreto de procedência, invertida a sucumbência.
Embargos de declaração às fls. 678/682, rejeitados pela r.
decisão de fls. 698, acolhidos, no entanto, os embargos seguintes para
suprimir trecho constante da r. sentença, conforme fls. 706.
Aditamento à apelação às fls. 708/716, pugnando pela
anulação da r. sentença, diante da equivocada distribuição por direcionamento
ao Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa.
Contrarrazões às fls. 719 e seguintes.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmo.
Desembargador SILVÉRIO DA SILVA, com posterior redistribuição a esta
relatoria, em cumprimento à Portaria de Designação no 16/2018 da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
4
Presidência da Seção de Direito Privado.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na forma do
artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento, conforme
autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
De início, não se conhece do 'aditamento à apelação' de
fls. 708 e seguintes, seja diante de sua flagrante intempestividade, seja porque
inova o apelante nas razões recursais e, ainda, tanto a questão da
litispendência com demanda que tramitou perante a 45a Vara Cível do Foro
Central, quanto da alegada conexão com outras ações que tramitaram junto à
4a Vara do Foro Regional da Lapa, já foram afastadas pela r. sentença que não
padece de nulidade.
Em cerceamento de defesa também não se há falar, haja
vista a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita, não
prosperam os reclamos do apelante.
Buscou, na tutela jurisdicional invocada, o pagamento de
indenização por danos materiais e morais, diante da prestação de serviços
como dublador em obra audiovisual da ré. Aponta a prática de violação a
direito autoral por parte desta última, tendo em vista a retransmissão da obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
5
sem reconhecimento dos créditos e pagamento da contraprestação, pleitos
afastados, com inteira pertinência, pela r. sentença recorrida.
A controvérsia foi corretamente dirimida à luz da
cláusula 3.1. do contrato firmado entre as partes, que apresenta a seguinte
redação:
“3.1. TERRITÓRIO E MÍDIA o contratado garante que
os detentores originais das obras constantes no anexo a este instrumento,
poderão após a dublagem, exibi-las na primeira mídia (televisão de sinal
aberto ou TV por assinatura, qualquer que seja a tecnologia de transmissão
ou retransmissão), em todo território brasileiro, sem restrições de tempo e de
número de exibições.”
Pois bem.
Em vista do disposto na sobredita cláusula contratual,
força convir que a cessão realizada por ocasião da contratação dos serviços de
dublagem não implica no direito a indenização por ocasião de cada
retransmissão dos serviços. Ao contrário, tem-se que a reprodução é inerente
à natureza da contratação e devidamente autorizada pelo autor, sem limitação
de tempo ou número de exibições.
Trata-se, na verdade, de modo de contratação usual feita
pelo autor, que presta serviços de dublagem há longa data, com diversas
empresas, nos mesmos moldes.
Nem se diga, de outra parte, que o valor percebido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
6
ocasião da celebração do contrato, implicaria em conclusão diversa. Como
bem observa a r. sentença guerreada, '... ao aceitar a dublagem e receber o
pagamento por este serviço, o autor autorizou implicitamente o uso de sua
voz e sua exposição ao público, já que inverossímil imaginar que o autor,
profissional atuando há mais de 20 anos neste mercado, realizou a dublagem
ignorando a destinação comercial do trabalho ...' (fls. 652).
Descabida, pois, a percepção de direitos autorais de tais
serviços em face da ré, pelas retransmissões realizadas.
Nesse sentido, diversos precedentes deste E. Tribunal,
envolvendo o mesmo apelante todos afastando o direito à indenização pela
retransmissão da obra (dublagem) - destacando-se recentíssimo julgado da 3a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação Cível n.
4008413-29.2013.8.26.0405, Rel. VIVIANI NICOLAU, conforme segue:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. Pedido de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de violação aos direitos de dublagem. Ação ajuizada contra
canal televisivo, que denunciou da lide à Warner Bros Inc. Sentença de improcedência. Apelos do
autor e da litisdenunciada.
1. Recurso do autor. Afastamento da prefacial de nulidade da sentença
por cerceamento defensório. Recorrente que teve todas as oportunidades de produzir provas.
Encerramento da instrução probatória por ocasião da audiência, sem impugnação do autor na
primeira oportunidade que se manifestou nos autos. Ausência de contrato escrito com restrições à
veiculação do programa televisivo sem autorização do dublador e sem a respectiva remuneração.
Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ajuizamento de inúmeras ações
com a mesma fundamentação. Direito autoral não violado. Precedentes desta Corte em igual
sentido. Manutenção da r. sentença, inclusive por seus bem deduzidos fundamentos.
2. Recurso da litisdenunciada. Aventada ilegitimidade passiva. Empresas
integrantes de um mesmo grande grupo econômico. Precedentes desta Corte. Não acolhimento da
tese de carência da denunciação da lide.
3. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009767-77.2016.8.26.0004 -Voto no 41.633
7
“APELAÇÃO - Direitos autorais - Ação indenização por danos morais e
materiais - Reexibição de programa de televisão sem creditar o nome do dublador, ou efetuar
pagamento de direitos autorais a ele - Ação julgada improcedente - Apelação Insurgência do autor
- Incabível - Ausência de contrato - Necessidade de previsão contratual expressa neste sentido -
Ato ilícito ou dano não demonstrado - Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art.
252 do RITJSP - Recurso desprovido” (AC no 1009292-03.2016.8.26.0011; Rel. Des. Herta Helena
de Oliveira; V.U. j. 19/3/2019).
“DIREITO AUTORAL Ação de reparação de danos materiais e morais
Dublagem Alegação do autor de que teria havido veiculação de obra por ele dublada, sem a sua
autorização e sem a atribuição de créditos pela dublagem Inexistência do alegado cerceamento de
defesa - Juiz como destinatário das provas, a quem compete indeferir as inúteis ou protelatórios,
de acordo com o livre convencimento motivado Atividade de dublagem que pressupõe a veiculação
da obra Conduta do autor que constitui “venire contra factum proprium” e viola o princípio da boafé
objetiva Dublador profissional que promoveu inúmeras ações idênticas Ausência de violação ao
direito autoral Justiça Gratuita Presunção de necessidade que favorece as pessoas físicas
Contratação de advogado particular que não afasta a presunção Recursos desprovidos” (AC no
1080725- 91.2016.8.26.0100; Rel. Dr. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; V.U. j. 31/7/2018)
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos, majorando-se a verba honorária (art. 85, § 11, CPC) para
15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI

Relator